Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu diligência requerida pelo credor em execução por quantia certa, em busca de bens do devedor para garantia do crédito. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403